Tribunal: TJPA
Processo: 0014767-42.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014767-42.2020.8.14.0401

APELANTE: NILSON VITOR SILVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INC. II, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU A MATERIALIDADE DO CRIME E NÃO DEIXA DÚVIDAS EM APONTAR O RECORRENTE COMO SEU AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa qualquer dúvida sobre a materialidade do crime e que o recorrente foi o seu autor, uma vez que, além de ter sido reconhecido pela ofendida, foi preso com parte dos objetos roubados.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NILSON VITOR DA SILVA CASTRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que as provas colhidas durante a instrução criminal são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que a vítima não identificou os objetos apreendidos como de sua propriedade, bem como os policiais que o prenderam não presenciaram o crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estado preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 16/09/2020, por volta das 13:20 horas, nesta Capital, a vítima

Bruna Fernanda de Oliveira Santos caminhava pela Rodovia Transcoqueiro, no Bairro da Cabanagem, quando o recorrente e outro individuo não identificado, que estavam em uma motocicleta, a abordaram e, mediante ameaça, subtraíram sua mochila contendo a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), um telefone celular, um notebook

e sua carteira contendo documentos.

Depois da ação criminosa, o apelante e o comparsa fugiram, mas a ofendida conseguiu anotar o número da placa da motocicleta e repassou ao seu esposo que é policial militar que, depois de várias diligências, conseguiu prender o recorrente ainda na posse da mochila da vítima.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que as provas colhidas durante a instrução criminal são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que a vítima não identificou os objetos apreendidos como de sua propriedade, bem como os policiais que o prenderam não presenciaram o crime.

É certo que os policiais militares JHEMERSON COSTA SANTOS e ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LAMEIRA JÚNIOR não presenciaram o crime, mas prestaram as seguintes informações sobre o fato.

JHEMERSON COSTA SANTOS (doc. Id nº 6406858, 6406860, 6406861, 6406863, 6406865):

“Que a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que deu a ordem para que entregasse a mochila; Que encontraram a mochila e o dinheiro da vítima como o acusado; Que o acusado estava com a mochila nas costa no momento em que foi abordado pelos policiais; Que estava presente no momento em que a vítima reconheceu o acusado;

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LAMEIRA JÚNIOR (doc. id nº 6406870):

“Que viu a vítima reconhecer o acusado na delegacia”

A vítima BRUNA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS prestou as seguintes declarações em juízo (doc. id nº 6406882):

“Que o acusado estava dirigindo a motocicleta; Que sua mochila e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais) foram recuperados; Que a mochila encontrada com o acusado era de sua propriedade”

Como se observa, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa qualquer dúvida sobre a materialidade do crime e que o recorrente foi o seu autor, uma vez que, além de ter sido reconhecido pela ofendida, foi preso com parte dos objetos roubados.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de março

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022